Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. PEDIDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO A DISTINÇÃO DE GÊNERO INCONSTITUCIONAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 178, II, DO CC, INAPLICABILIDADE. NULIDADE IMPASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO. ART. 169 DO CC. MÉRITO. DIVERGÊNCIA DA FORMA DE CÁLCULO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 452. MIGRAÇÃO DE PLANOS PELA BENEFICIÁRIA. INDIFERENÇA. DESPROPORÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDAS AO LONGO DO TEMPO. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há contradição no acórdão ao afastar a arguição de prescrição suscitada com fulcro no art. 178, II, do CC, pois o julgado é claro e objetivo ao apresentar os fundamentos que justificam a conclusão de que o processo em apreço não trata de pedido anulatório por vício de consentimento (anulabilidade), mas sim de pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, sob alegação de inconstitucionalidade de previsão contida no regulamento (nulidade absoluta), o que não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo, nos moldes do art. 169 do Código Civil.
3. Também não há contradição a ser sanada quanto à conclusão exarada no acórdão, no sentido de que a migração de plano pela embargada não elide a inconstitucionalidade constatada na forma de cálculo primária do benefício de previdência complementar, concedido sob a vigência do REG - Regulamento Básico, podendo-se constatar a que a violação à isonomia em razão de gênero repercutiu nas atualizações do benefício ao longo do tempo, inclusive nas repactuações firmadas pela recorrida nos anos de 2002 e 2006.
3.1. Os fundamentos que levam a essa concussão foram apresentados no acórdão recorrido de forma coesa e detida, afastando objetivamente a aplicação do Tema de Recursos Repetitivos no 943, onde havia constatação de que a migração de plano não permitia a discussão de reserva de poupança ou de benefício, mediante aplicação de índice de correção monetária, uma vez que a migração de plano realizada pela apelante, no caso dos autos, não pode ser considerada capaz de afastar a inconstitucionalidade da cláusula contratual anteriormente prevista, uma vez que sequer poderia ter sido prevista no contrato entabulado pelas partes.
4. Os embargos de declaração não se prestam a superação de dissenso jurisprudencial em processos distintos, e não são cabíveis para discutir contradição entre os fundamentos expostos julgado e a tese defendida pela parte vencida. A contradição que desafia a oposição dos embargos de declaração é a interna ao julgamento proferido, isto é, a discrepância entre a ementa, a fundamentação e a parte dispositiva da decisão proferida.
5. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de Declaração desprovidos.